Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa, à razão mínima.
O réu foi flagrado na posse de bicicleta produto de furto, adquirida em feira pública e anunciada para venda em site eletrônico.
A defesa requereu absolvição por ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para receptação culposa, reconhecimento da confissão espontânea e exclusão da agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e maus antecedentes; e, (iv) se é possível reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
4. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, a evidenciar o dolo em sua conduta.
6. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos cumulativos não observados no caso concreto, tendo em vista a reincidência do réu e o valor do bem superior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo.
7. Verificada a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes), resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo penal.
8. Condenação criminal anterior definitiva não alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal e não utilizada para configuração dos maus antecedentes do réu, é perfeitamente adequada à caracterização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
9. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de receptação, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do CP; Art. 59 do CP; Art. 65, III, “d”, do CP; Art. 156 do CPP
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL
Acórdão 2022659, 0003748-83.2019.8.07.0008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL
Acórdão 2015320, 0710261-02.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL
Acórdão 2031207, 0738988-40.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL
AgInt no HC n. 686.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021